Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701092-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: MARCELLA REIS NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra a agravante e contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e KOVR SEGURADORA SA por MARCELLA REIS NASCENTE, pela qual deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela postulado pela recorrida, para limitar os descontos realizados pelas instituições financeiras no contracheque ao percentual legal de margem consignável disposto na Lei no 14.131/2021 e na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Defende a agravante, inicialmente, a impossibilidade de inclusão do contrato firmado com agravada para revisão na ação de repactuação de dívidas por superendividamento originária, como fulcro no art. 104-A, § 1o, do CDC, que exclui dessa modalidade processual os contratos de crédito concedidos para financiamento imobiliário. Destaca que apesar de o crédito ter sido concedido à agravada para aquisição de material de construção, deve ser equiparado a contrato de financiamento imobiliário, por ser tal modalidade de crédito permitida no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, nos moldes das Resoluções no 3.932/2010 e 4.676/2018 do Banco Central. Defende, alternativamente, a ausência dos requisitos para concessão de tutela e urgência em favor da agravada, argumentando, quanto a probabilidade de direito, que quando concedeu o crédito à agravada havia disponibilidade de margem consignável suficiente para a contratação. Alega que “...a margem consignável não é controlada pela instituição financeira, mas pelo órgão pagador e pelo próprio empregado. De certo, no momento da contratação, havia margem consignável a autorizar a celebração do contrato, o que comprova a total legalidade da atuação da instituição financeira.” Sustenta não ter reponsabilidade pelo fato de a agravada ter se submetido a superendividamento, e ressalta a impossibilidade de redução liminar de parcelas de empréstimos em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do CDC, argumentando que “...a análise prévia do pedido de tutela de urgência, não é medida que se impõe, uma vez que o deferimento da tutela gera medidas restritivas aos direitos do credor, bem como deixa de oportunizar ao credor a possibilidade de aceitação do plano ou da produção do contraditório.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que a parcela de financiamento devida à agravante seja excluída da limitação de descontos concedida antecipadamente à agravada. Preparo regular no ID 67886485. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade manifesta de provimento do recurso ou urgência na postulação. Destaco, inicialmente, que não prospera a alegação de impossibilidade de inclusão do contrato firmado entre a agravante e a agravada para revisão na ação de repactuação de dívidas por superendividamento originária, sustentada com fulcro no art. 104-A, § 1o, do CDC, que exclui dessa modalidade processual os contratos de crédito concedidos para financiamento imobiliário, nos seguintes termos: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.” Da simples leitura do referido dispositivo legal afere-se que apenas os contratos gravados por garantia real e os contratos de financiamento imobiliário estão excluídos da ação de repactuação de dívida por superendividamento, não havendo previsão excludente com relação a todas as modalidades de crédito concedidas por instituições integrantes do Sistema Financeiro de Habilitação, ao contrário do alegado pela agravante. No caso dos autos, o crédito concedido à agravada não possui garantia real e não se destina a financiamento imobiliário, tratando-se de empréstimo pessoal concedido com a finalidade de aquisição de materiais de construção (ID 222935936), no modo que não se aplica a exceção prevista no art. 104-A, § 1o, do CDC. Quanto ao mais, é necessário registrar que na hipótese dos autos a tutela de urgência concedida à agravada, no que diz respeito ao crédito concedido pela agravante, não está fundada propriamente na existência de superendividamento, mas na constatação objetiva de violação dos limites de concessão de crédito consignado em folha de pagamento instituídos no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, de acordo com a seguinte redação: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Assim, com relação aos proventos de aposentadoria recebido pela agravada como professora aposentada da rede pública do Distrito Federal, sobre o qual incide a parcela de amortização do contrato firmado com a agravante, existe previsão legal limitando os empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento), o que pode ser excedido em 5% (cinco por cento) apenas para operações de cartões de crédito. E a decisão agravada está fundada na constatação objetiva da extrapolação desse limite, confira-se: “Primeiramente, com relação aos empréstimos não consignados, não se há falar em qualquer possibilidade de limitação de descontos, haja vista o que pacificado pelo Tema 1085 do STJ. Com relação aos empréstimos consignados, no entanto, devem respeitar os diversos limites que dão as leis específicas. Esclareço não desconhecer a jurisprudência que vem se formando sobre não ser possível, em ação de superendividamento pelo rito do art. 104-A, CPC, se conceder tutela de urgência para se limitar descontos, haja vista estarmos ainda em fase pré-processual, além da limitação poder gerar mais endividamento ao consumidor, o que, em tese, vai contra o espírito da lei que instituiu o novo rito do art. 104-A, CDC. Não vejo assim. O consumidor superendividado precisa também de providências que diminuam o seu sufoco atual - e não apenas futuro, quando houver, se houver, acordo quanto a plano de pagamento ou imposição judicial do mesmo. Não se concederá tais providências como benesses, mas, sendo direito, como o são no caso de limites para os consignados, é dever dos órgãos jurisdicionais, no meu entender, aplicá-los. Pois bem. A autora tanto é aposentada das Forças Armadas quanto da Secretaria de Educação do DF, como professora. Analisemos, primeiro, a sua situação de endividamento em relação ao seu contracheque como militar reformada do Exército. Não há, ao que se sabe, lei específica aplicável ao militares das Forças Armadas que limite o desconto em folha de pagamento de empréstimos, financiamentos, arrendamentos mercantis ou mesmo as operações de cartões de crédito consignado. No entanto, a Lei n. 14.131, de 30/03/2021, estabeleceu que: (...) Resta agora analisar o contracheque da autora como professora aposentada da rede pública do Distrito Federal. De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 116, §2o, a soma das consignações em folha de pagamento de servidor público distrital não pode exceder a 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito. Ou seja, para os empréstimos que aqui nos interessam, o limite de incidência no contracheque da autora é de 35%. Observando o contracheque da autora do mês passado, novembro/2024 (ID 219788452, p. 2), verifico que a autora sofre sete descontos de empréstimos: 1) um proveniente da POUPEX, no valor de R$ 444,90 e 2) outros seis do BRB com prestações nos valores de 2.1) R$ 400,77; 2.2) R$ 2.358,73; 2.3) R$ 9,26; 2.4) R$ 272,70; 2.5) R$ 425,89; 2.6) R$ 118,02. Seu salário bruto é de R$ 12.626,60. Retirando-se os descontos obrigatórios (apenas imposto de renda, no caso R$ 2.197,13; e a previdência social, no caso R$ 1.378,82), chega-se ao montante de R$ 9.050,65 como base para a incidência do limite de 35%. Logo, os descontos não poderiam ultrapassar o valor de R$ 3.167,72, mas ultrapassam, somando R$ 4.030,27. Assim sendo, com fulcro no art. 1o, parágrafo único, I, da Lei n. 14.131/2021, determino à POUPEX e ao BRB que adequem imediatamente as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento da autora para que totalizem, no máximo, R$ 3.167,72, o que implica que cada uma das parcelas deve sofrer um decréscimo de aproximadamente 21,40%. A parcela da POUPEX passa a ser, então, de R$ 444,90, R$ 349,69; e as dos BRB, respectivamente: 2.1) de R$ 400,77 para R$ 314,61; 2.2) de R$ 2.358,73 para R$ 1.853,96; 2.3) de R$ 9,26 para R$ 7,27; 2.4) de R$ 272,70 para R$ 214,34; 2.5) de R$ 425,89 para R$ 334,74; 2.6) R$ 118,02 para R$ 92,70. Assim, constata-se aparente ilegalidade nas consignações em pagamento lançadas pela agravante e pelo BRB no contracheque da agravante, justificando a concessão da medida antecipatória pelo Juízo de origem. E não é possível aferir nessa análise preliminar, as razões de tal extrapolação, apenas com as informações constantes do contracheque e do contrato de concessão de crédito firmado com a agravante, pois não é possível aferir a data das contratações e a margem consignável existente ao tempo da formação dos contratos que oneram os rendimentos da recorrida. Desse modo, ao menos por hora, não está demonstrada a alegação sustentada no recurso, no sentido de que haveria disponibilidade de margem consignável suficiente no ato da contratação, o que demanda melhor apuração no curso do processo. Também não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, de modo a justificar o reestabelecimento da ilegalidade por extrapolação dos limites de consignação em folha de pagamento instituídos no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Isso porque é módica a limitação imposta pelo Juízo de origem com relação à parcela de amortização cobrada pela agravante no contracheque da agravada, que somava a quantia mensal de R$ 444,90 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) e passará a ser limitada a R$ 349,69 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), enquanto vigente a tutela de urgência, conforme delimitação expressa na decisão agravada, o que assegura o pagamento substancial da obrigação. Ressalto, ademais, que persiste a garantia de adimplemento contratual por consignação em folha de pagamento, o que elide o risco de inadimplência em caso de reforma do decisum, e que a suspensão parcial dos descontos não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja eventual repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha possível revisão compulsória, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter o restabelecimento dos descontos no contracheque da agravante, notadamente em face da constatação objetiva de extrapolação da margem consignável autorizada pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator